Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ROMEY ATAIDE CABELLEIRA - CPF: 065.634.571-34 (AGRAVANTE), NILSON AZAMBUJA LACERDA - CPF: 284.164.141-49 (AGRAVADO), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (ADVOGADO), MARLENE ALBIERO LOLLI GHETTI - CPF: 792.570.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – INCIDÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS CIVIS – COMPETÊNCIA DO LOCAL DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPC/2015 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É competente para a ação de execução de título extrajudicial o juízo do local de pagamento do título.
(TJMT. RECURSO INOMINADO no 8012131-81.2016.8.11.0015, Julgado em 09/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMEY ATAIDE CABELLEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Execução no 1675-48.2011.811.0028, movida por NILSON AZAMBUJA LACERDA, indeferiu o pedido de exceção de incompetência que visa a remessa dos autos à Comarca de Campo Verde-MT.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que
“a nota promissória fomentadora da pretensão executiva do Agravado fixa claramente a Comarca de Campo Verde/MT como local para pagamento da suposta obrigação e, consoante disposto no art. 100, IV, ‘d’, do CPC/73, a Comarca de Poconé/MT é incompetente”.

Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo da comarca de Campo Verde/MT para deliberar sobre a pretensão deduzida na Ação de Execução no 1675-48.2011.811.0028 – Cód. 7153.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contraminuta (Id. 44310951).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, opina pelo provimento do recurso (Id. 48757986).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou o pedido de exceção de incompetência que visa a remessa dos autos à Comarca de Campo Verde-MT.

Como relatado, sustenta que
“a nota promissória fomentadora da pretensão executiva do Agravado fixa claramente a Comarca de Campo Verde/MT como local para pagamento da suposta obrigação e, consoante disposto no art. 100, IV, ‘d’, do CPC/73, a Comarca de Poconé/MT é incompetente”

Pois bem. Com razão o agravante.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tem por base uma Nota Promissória, título este que goza dos atributos da autonomia e da abstração.

Em outras palavras, a obrigação contida no título constitui novo direito, originário, desvinculado do negócio jurídico pretérito que motivou a sua emissão, até porque sua função é circular, não ficando adstrito às partes desta relação causal.

Assim leciona a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO NÃO CAUSAL - (...) – RECURSO IMPROVIDO. A nota promissória é título executivo por excelência e sua emissão independe do negócio jurídico que lhe deu causa. (...).” (TJMT - Ap, 50588/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

Com efeito, dispondo o título que aparelhou a execução de autonomia e independência em relação ao negócio jurídico que o motivou, não há que se perquirir se essa relação anterior se enquadra ou não como de consumo, aplicando-se, pois, no caso, as regras de competência previstas no Código de Processo Civil.

Neste contexto, consoante estabelece o art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC/2015 (art. 100, inciso IV, alínea “d”, do CPC/73), é competente para a execução o foro do local indicado no título para pagamento da obrigação,
verbis
:

“Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

[...]

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.

Neste sentido a jurisprudência:

“EXECUÇÃO. EMBARGOS. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. O foro competente para execução judicial de nota promissória é o local indicado no título. Na falta de indicação especial, como no caso dos autos, considera-se o foro do domicílio do emitente. Art. 76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). (...).”
(TJRS - Conflito de Competência no 70043833714, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 14/09/2011).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É competente para a ação de execução de título extrajudicial o juízo do local de pagamento do título. 2. A ausência de indicação do lugar do pagamento da nota promissória é suprível pela informação do local de emissão (lugar designado ao lado do nome do subscritor), nos termos do artigo 76 do Decreto 57.663/66. 3. Recurso conhecido e não provido”
(Número Único: 8012131-81.2016.8.11.0015, Classe: RECURSO INOMINADO, Julgado em 09/07/2019)

In casu
, consta no título extrajudicial acostado no Id. 40063450 o local do pagamento como sendo “Campo Verde/MT”, sendo o foro desta Comarca o competente para a execução.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente exceção de incompetência, nos termos do art. 487, I, do CPC, e reconhecer a incompetência do Juízo da comarca de Poconé/MT para processar e julgar a exceção proposta. Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do excepto, nas mesmas proporções já fixadas em primeiro grau. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020